Tribunal: TJBA
Processo: 8174606-81.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8174606-81.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: CREDITAS SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A. Advogado(s): CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR APELADO: CLAUDIO DA SILVA FREITAS Advogado(s):SUZIDARLY DE ARAUJO GALVAO ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULA CONTRATUAL. EMPRÉSTIMO COM GARANTIA VEICULAR. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. CESSÃO DE CRÉDITO A TERCEIRO. LEGITIMIDADE DA PARTE ORIGINAL. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO QUANTO À MODALIDADE CONTRATUAL E ABUSIVIDADE DE JUROS. INEXISTÊNCIA. APLICAÇÃO DAS TAXAS MÉDIAS DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULOS. PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE DE MENÇÃO EXPRESSA A TODOS OS DISPOSITIVOS. EMBARGOS REJEITADOS. A cessão de crédito a terceiro não afasta a legitimidade da parte originalmente contratante, que responde pelas cláusulas contratuais em discussão. Não há omissão ou contradição quanto à modalidade contratual aplicada (empréstimo com garantia veicular), sendo válida a aplicação das taxas médias de financiamento de veículos, conforme entendimento consolidado. A alegação de ausência de abusividade nos juros foi devidamente analisada, com a conclusão de que as taxas pactuadas estavam acima da média de mercado. O prequestionamento dos dispositivos legais não exige menção expressa a cada artigo, sendo suficiente a análise da matéria. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8174606-81.2022.8.05.0001, em que figuram como apelante CREDITAS SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A. e como apelada CLAUDIO DA SILVA FREITAS. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER e REJEITAR os EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do relator.